Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703011-53.2025.8.07.0000 RECORRENTES: EDUARDO RANGEL DE JESUS BARROS, GUILHERME RANGEL DE JESUS BARROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA LASTREADO EM TÍTULO JUDICIAL ORIGINADO DA AÇÃO N. 0033881-20.2015.8.07.0018 (AUTOS FÍSICOS N. 2015.01.1.125134-3) INTERPOSTA PELO SINDIRETA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SIND-ENFERMEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ART. 485, VI, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. O cargo de enfermeiro compõe categoria funcional representada pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DF (SIND-ENFERMEIRO/DF), fundado em 01/01/1981, razão pela qual não pode se valer de título judicial oriundo de ação coletiva movida no ano de 2015 pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SINDIRETA/DF), sob pena de afronta aos princípios da especialidade e da unicidade sindical. 2. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Cumprimento de sentença extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 508 e 509, §4o, todos do CPC, defendendo que as entidades sindicais, na qualidade de substitutas processuais, possuem ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente em defesa dos interesses coletivos de toda a categoria representada. Argumentam que, inexistindo delimitação expressa na sentença coletiva quanto aos limites subjetivos do título executivo judicial, a coisa julgada deve abranger todos os integrantes da categoria profissional, inclusive os vinculados a outro ente sindical. Afirmam, ainda, que o título executivo não impôs restrição àqueles que comprovassem filiação ao SINDIRETA-DF antes do ajuizamento da ação de conhecimento. Destacam que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 é inaplicável ao caso concreto. Em sede de recurso extraordinário, após apontarem a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta aos artigos 5o, caput, e 8o, caput e incisos II e III, ambos da Constituição Federal, reiterando os argumentos expendidos no apelo especial. Requerem, por fim, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, os recorridos pedem o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes e a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pelos recorridos em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 508 e 509, §4o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas partes recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021